Tribunal: CARF
Processo: 10920.723193/2020-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.723193/2020-02
RESOLUÇÃO
2402-001.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WETZEL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo
Duarte Firmino e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se originalmente de fiscalização, tendo como escopo a verificação (i) da
legislação aplicável às obrigações tributárias previdenciárias do Recorrente, tendo em vista sua
opção pelo regime substitutivo de incidência do INSS sobre a remuneração de segurados
contratados, qual seja, a Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – CPRB, bem como (ii) de
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723193/2020-02
2
eventual diferença no recolhimento de GILRAT, em razão de divergência de enquadramento da
atividade empresarial e o respectivo FAP – Fator Acidentário de Prevenção.
Quanto ao item (i) entendendo que a opção pela CPRB feita pelo Recorrente não
teria seguido a legislação de regência – não houve o recolhimento da referida contribuição no mês
de janeiro de 2016 e 2017 – a d. Fiscalização manteve a obrigatoriedade do recolhimento da
Contribuição Previdenciária sobre a folha de pagamento, procedendo a autuação da diferença
apurada, em razão da distinção das bases de cálculo.
O Recorrente, em sede de Impugnação, informou o pagamento da referida
contribuição em janeiro de 2016 e em janeiro de 2017, por meio de adesão ao PERT, bem como
apresentou cópia do Mandado de Segurança no 5009241-93.2017.4.04.7201/SC que lhe teria
assegurado o recolhimento da CPBR, no período de julho de 2017 a dezembro de 2017.
Quanto ao item (ii), eventual diferença do GILRAT, em razão da divergência de
enquadramento da atividade empresarial e o respectivo FAP, apurou a d. Fiscalização uma
diferença de R$ 290.736,99, no mesmo período mencionado. Em decorrência, igualmente em sede
de Impugnação, alegou o Recorrente a suposta insubsistência da autuação fiscal, eis que os
Fatores Acidentários de Prevenção – FAP atribuídos às suas filiais foram objeto de contestação
administrativa por meio de Formulários de Contestação Online do FAP – Processo no
151207001091/01-1 (no ano de 2016) e Processos no 1611290022057/01-1, 1611290022108/01-1
e 1611290022048/01-1 (no ano de2017), que ainda aguardariam julgamento.
Alegou, ainda, a inscrição em dívida ativa de débitos também decorrentes da
divergência da aplicação do multiplicador FAP, que ao final foram objeto de adesão de programas
de regularização tributária (PERT e Parcelamento Prev RJ).
Remetidos os autos à DRJ/04, a 7a Turma houve por bem negar provimento à
Impugnação apresentada. Quanto à opção pela CPRB, entendeu que o recolhimento das
competências de janeiro de 2016 e janeiro 2017 via parcelamento especial, não teve o condão de
garantir a fruição de tal regime, pois, para tanto, exigia-se o recolhimento da contribuição na data
de seu vencimento. Ainda, em relação à decisão proferida em sede do Mandado de Segurança no
5009241-93.2017.4.04.7201, entendeu que o objeto ali discutido não aproveitaria a discussão
acerca da legitimidade da opção exercida pela Recorrente, bem como que a decisão final proferida
em sede recursal foi sem resolução de mérito, não fazendo coisa julgada entre as partes.
Quanto à diferença do FAP, independentemente das Contestações Online
apresentadas e pendentes de julgamento, entendeu a DRJ que era dever do Fisco proceder a
autuação fiscal, sob pena de decair o direito de constituir o crédito tributário correspondente. No
entanto, embora a decisão da DRJ tenha reconhecido a suspensão da exigibilidade de tal diferença
e entendido que a DRF deveria proceder o acompanhamento de tais contestações, julgou
improcedente a Impugnação da Recorrente, o que ensejou a remessa dos presentes autos a este
Colegiado.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723193/2020-02
3
Ainda, quanto aos débitos relativos à diferença do coeficiente FAP que teriam sido
objeto de parcelamento especial, conforme alegado pela Recorrente, entendeu que não são os
mesmos em discussão neste processo administrativo, julgando, portanto, improcedente a
Impugnação no que tocante a esta alegação.
Intimada da decisão da DRJ, interpôs a Recorrente Recurso Voluntário, que agora
ora se aprecia.
É o relatório

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Conforme exposto acima, parte do crédito tributário em discussão nos presentes
autos refere-se à diferença de recolhimentos da rubrica GILRAT, em razão da Recorrente ter
procedido o respectivo cálculo considerando o coeficiente FAP 1,0000, enquanto teria sido
atribuído pela d. Autoridade Administrativa os seguintes multiplicadores:
Filial (CNPJ/0002-75) – Unidade Alumínio
FAP original 2016: 1,1906 Data do cálculo: 30/09/2015
Filial (CNPJ/0006- 07) – Unidade Ferro
FAP original 2019: 1.4399 Data do cálculo: 30/09/2015
Filial (CNPJ/0007-80) – Unidade
FAP original 2016: 1,4096 Data do cálculo: 30/09/2015

No entanto, verifica-se que os coeficientes atribuídos pela d. Administração para
cada uma das filiais da Recorrente foram objeto de Formulários de Contestação Online do FAP –
Processo no 151207001091/01-1 (no ano de 2016) e Processos nos 1611290022057/01-1,
1611290022108/01-1 e 1611290022048/01-1 (no ano de2017) – que, até última informação
disponibilizada nos presentes autos, ainda pedem de julgamento.
A própria DRJ assim reconheceu, mas embora tenha entendido pela suspensão da
exigibilidade dos créditos e acompanhamento dos feitos pela DRF, julgou totalmente
improcedente a Impugnação apresentada, ensejando a remessa dos presentes autos a este
Conselho para sua análise.
Entretanto, não há como se proceder à análise da legitimidade do crédito atinente à
diferença do GILRAT preliminarmente à decisão final acerca do coeficiente FAP aplicado a cada
filial da Recorrente, objeto de discussão nos autos do Processo no 151207001091/01-1 (no ano de
2016) e Processos nos 1611290022057/01-1, 1611290022108/01-1 e 1611290022048/01-1 (no
ano de2017).
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723193/2020-02
4
Assim, entendo pela necessidade de conversão do presente julgamento em
diligência, a fim que a Unidade de Origem informe o status dos Formulários de Contestação Online
do FAP, materializados nos processos nos 151207001091/01-1 (no ano de 2016) e
1611290022057/01-1, 1611290022108/01-1 e 1611290022048/01-1 (no ano de2017), a fim de
garantir o julgamento de eventual diferença do GILRAT apurada no auto de infração, objeto do
presente recurso.
Adicionalmente, faz-se necessário que a Unidade de Origem também informe se os
valores que que foram incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) –
também decorrente da diferença da GILRAT, em razão da utilização do coeficiente FAP 1,0000 –
foram albergados pelo auto de infração sob apreciação deste Conselho.
De fato, não obstante a alegação da Recorrente em relação a suspensão da
exigibilidade do crédito decorrente da diferença do GILRAT, eis que o coeficiente FAP é objeto de
contestação administrativa, foi abordado tanto em Impugnação como em sede de Recurso
Voluntário que tal diferença foi incluída em programas de parcelamento. Veja-se:
“Saliente-se, por fim, que a empresa, tanto no ano de 2016, quanto no ano de
2017, declarou em GFIP o multiplicador FAP de forma correta em todos os seus
estabelecimentos, seguindo orientações do próprio órgão. Não bastasse o
exposto, vale informar que os débitos inscritos em dívida, das competências de
01/2016 a 03/2017, foram incluídas no PERT Previdenciário em 29/09/2017,
conforme Recibo de Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária
para Débitos Previdenciários no 69910889839551539892, cuja consolidação total
se deu por intermédio do Processo 10.920.724087/2018-13, na forma do
Comunicado n. 0402/2020
A fim de demonstrar os débitos que compuseram o parcelamento, repousa em
anexo uma relação catalogando todos os DEBCAD inclusos no PERT, atualizados
até 29/09/2017.
Já em relação aos débitos das competências de 04/2017 a 12/2017, oportuno
sublinhar que, em 26/01/2018, a contribuinte ingressou com pedido de
parcelamento de débitos previdenciários junto à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais, com fundamento no artigo
36-A da Portaria PGFN n. 1 de 13/02/2015, cujo processo recebeu o número
10.920.720.344/2018-48 (PEPAR e DIPAR anexo), estando consolidado e
aguardando quitação (Despacho de Encaminhamento datado de 07/08/2019 –
anexo).”
Ou seja, não obstante tal diferença de o GILRAT depender da análise do coeficiente
FAP pela autoridade competente a que tal pleito foi submetido, há a alegação de que a Recorrente
teria incluído tal diferença em programas de parcelamentos especiais, conforme se infere do
trecho acima destacado.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.400 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.723193/2020-02
5
Quanto a tal alegação, entendeu a DRJ que os valores incluídos nos referidos
programas de parcelamento especial seriam distintos dos ora sob análise. No entanto, não vejo
evidências nos autos que garantam tal conclusão.
Há uma divergência quanto à declaração procedida pela Recorrente, eis que em
2016 teria procedido o preenchimento da GFIP com o coeficiente FAP 1,0000 e em 2017 com o
coeficiente entendido como devido pela d. Administração, mas com apenas duas casas decimais.
No entanto, da argumentação da Recorrente subentende-se que não obstante a contestação
administrativa relativa ao coeficiente FAP aplicado, toda diferença decorrente de sua aplicação
conforme entendimento administrativo teria sido incluído nos programas de parcelamento
especial.
Nesse pressuposto, imprescindível, também, que o processo seja instruído com a
informação se os valores incluídos nos programas de parcelamento especial (Processo
10.920.724087/2018-13, 10.920.720.344/2018-48), são objeto da autuação fiscal ora sob análise.
CONCLUSÃO
Pelo acima exposto e a luz do Princípio da Verdade Material, converto o julgamento
em diligência, a fim de que a Unidade de Origem informe:
(i)
o status dos Formulários de Contestação Online do FAP, materializados nos
processos no 151207001091/01-1 (no ano de 2016) e 1611290022057/01-1,
1611290022108/01-1 e 1611290022048/01-1 (no ano de2017), a fim de
garantir o julgamento de eventual diferença do GILRAT apurada no auto de
infração, objeto do presente recurso; e
(ii)
se os valores incluídos nos programas de parcelamento especial (Processo
10.920.724087/2018-13, 10.920.720.344/2018-48), são objeto da autuação
fiscal ora sob análise.
Após os esclarecimentos, a Recorrente deverá ser intimada para, em sendo o caso,
prestar esclarecimentos adicionais no prazo de 30 dias.
Ao final, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
do recurso voluntário, inclusive da parte concernente à opção da Recorrente pela CPRB.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 574
DF CARF MF
Original